Tribunal: TJPA
Processo: 0801124-14.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801124-14.2021.8.14.0024

APELANTE: ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA

APELADO: NORTEBRASIL COMERCIO & LOCACAO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu em Ação de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Cancelamento de Registro Imobiliário e Tutela Antecipada, julgada parcialmente procedente pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA. O embargante alega omissão quanto à ausência de provas que comprovem a simulação do contrato de compra e venda e a relação jurídica entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração, em relação à alegação de simulação e vício no contrato de compra e venda. Também se discute a aplicação de multa por caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que foi claro ao reconhecer a simulação do contrato de compra e venda, conforme elementos probatórios constantes nos autos.
4. O simples inconformismo com a conclusão do julgado não justifica o cabimento dos embargos de declaração.
5. A pretensão do embargante configura revisão da decisão pela via inadequada dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão que foi clara quanto à ocorrência de simulação contratual."

Dispositivos relevantes
citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N°.0801124-14.2021.8.14.0024

EMBARGANTE: ANTÔNIO BEZERRA DE ALMEIDA

EMBARGADO: NORTE BRASIL COMÉRCIO & LOCAÇÕES LTDA - ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Recurso de Apelação (Id.20901323), opostos por ANTÔNIO BEZERRA DE ALMEIDA face o acórdão (Id. 20407807) que, ao julgar Agravo Interno, manteve a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação da parte ré, interposto contra a sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa., que nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA ANTECIPADA
, movida por NORTE BRASIL COMÉRCIO & LOCAÇÕES LTDA – ME, julgou parcialmente procedente o pedido da Empresa/autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, assim ementado:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL– RECURSO CONHECIDO EIS QUE TEMPESTIVO E DE ACORDO COM OS PRESSUPOSTOS LEGAIS – NO MÉRITO: MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO E SUA ANULAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Agravo interno tempestivo, uma vez que, observado como termo a quo, a expedição eletrônica da intimação, que prevalece em relação à publicação no Diário.

2 – A mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos do julgado.

3 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

4 – Não restou demonstrado pelo agravante a inocorrência da simulação do negócio jurídico de compra e venda para dissimular o mútuo, não tendo logrado êxito em desconstituir os fatos narrados na inicial.

5 – Sentença proferida em consonância ao entendimento jurisprudencial pátrio e disposições do Código Civil.

6 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.”

Alega o Embargante a ausência de enfretamento quanto ao fundamento trazido de inexistência de provas que demonstrem inequivocamente a existência de simulação de contrato de compra e venda, não restando demonstrada a referida simulação do aludido contrato.

Aduz omissão também por não ter sido abordada de forma aprofundada a relação jurídica entre as partes, visto que foram realizadas várias negociações com diversas forma pagamentos, sendo uma delas a construção do prédio no imóvel em litígio e a nota promissória em ouro, as quais se encontram devidamente acostadas aos autos para comprovação da relação de negócio praticados entre as partes.

Assevera ainda, ser o acórdão contraditório e obscuro, diante a necessidade de ser percorrida com análise minuciosa as provas carreadas aos autos, que reforçam a inexistência de relação jurídica entre as partes com vício de simulação, prática de agiotagem e coação moral.

Suscita a embargante prequestionamento quanto a omissão em relação ao acolhimento de lei federal, sobre a responsabilidade objetiva.

Conclui, solicitando a este juízo que os embargos declaratórios sejam conhecidos e acolhidos.

Em
contrarrazões
, de Id.21500998, o Embargado solicita o não conhecimento dos embargos de declaração, e no mérito, seja negado provimento e, com fundamento no art. 995, do CPC, requer, em resposta ao ofício de Id.83253567, que seja determinado o cumprimento da r. sentença de Id.82190499 e do r. Acórdão de Id.20599954, pugnando ainda, pela aplicação da pena de multa descrita no §2º, do art. 1.026, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

No presente caso, não assiste razão ao embargante pois a decisão embargada foi clara ao concluir pela ocorrência de simulação do negócio jurídico de compra e venda para dissimular o mútuo, não tendo o réu logrado êxito em desconstituir os fatos narrados na inicial.

Resta, portanto, configurada a pretensão do embargante de revisar as conclusões da decisão, pela via estreita dos aclaratórios, o que é incabível.

Em ralação ao pedido de cumprimento de sentença, deve o Embargado suscitar o procedimento no juízo de origem.

No que tange ao pedido do Embargado de condenação do Embargante na multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, entendo não restar configurada a intenção protelatória do Recorrente capaz de justificar a condenação.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas REJEITUO-OS, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024